Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. SENTENÇA. PERÍCIA TÉCNICA. TABELA NEAD/ABEMID. CONCLUSÃO. PROVA REGULAR. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, ao teor dos artigos 371, 375 e 479 do CPC.
2. Não cabe à parte impor ao perito, que é o profissional que detém o conhecimento técnico, a metodologia a ser utilizada ou que deva prevalecer na perícia.
3. À vista de laudo pericial conclusivo pela adequação da internação domiciliar, home care, deferida pela requerida às condições da paciente, tem-se com inexistente ilícito ou abuso de direito apto a ensejar compensação por dano moral.
4. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.